Tribunal: TJES
Processo: 5000406-48.2022.8.08.0039
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000406-48.2022.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ALIPIO RODRIGUES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000406-48.2022.8.08.0039

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: ALIPIO RODRIGUES

JUÍZO DE ORIGEM: PANCAS - 1ª VARA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por danos morais em que o juízo
a quo
julgou PROCEDENTE os pedidos iniciais para CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos pelo requerente, na monta de R$ 3.000,00 (três mil reais).A este montante, deve ser acrescido de juros de mora de 01% (hum por cento) ao mês a partir do evento danoso (inscrição indevida) até o arbitramento (súmula n. 362 do STJ), momento a partir do qual incidirá exclusivamente a taxa Selic, a qual engloba juros moratórios e atualização monetária;- CONFIRMAR a decisão de id. 15757194 e DETERMINAR a retirada, em definitivo, do nome do autor dos cadastros negativos;- DECLARAR a inexistência de débitos entre as partes, referentes ao contrato n.º 0324193937.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à patente verificação da cobrança indevida, mormente porque o recorrido juntou aos autos a comprovação da inscrição indevida e a recorrente, por sua vez, não fez prova quanto a origem da suposta dívida que teria originado a negativação do nome do recorrido. Tanto é assim que a recorrente discute em sede recursal tão somente a regularidade ou não de suas ações face à recorrida.

A corroborar tal conclusão, o juízo
a quo
brilhantemente destacou que “[...]
Ocorre que as telas apenas indicam o nome, não tendo nenhum outro dado que vincule ao autor, o que também ocorre com as faturas (id. 18874281) o que, por si só, não comprovam a origem da dívida, tampouco de maneira inequívoca a contratação no período assinalado
”.

Portanto, em que pese a recorrente alegar que os fatos narrados não configuram falha na prestação de serviços, não foi capaz de apresentar qualquer documento hábil a infirmar a validade dos documentos apresentados pelo recorrido junto à exordial, os quais são suficientes para evidenciar a procedência de suas postulações em vista da verossimilhança com as causas de pedir apresentadas.

Finalmente, tenho que é inconteste a ocorrência de danos morais
in situ
, em razão do dano moral decorrente da negativação irregular do nome do recorrido a ser considerado
in re ipsa
, conforme aduz farta jurisprudência.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) estabelecida pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)